Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E ESTUPRO EM CONCURSO MATERIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RETIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório. 1.1 A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunha e reconhecimento, é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.

2. Afirmando a vítima, com riquezas de detalhes, que foi vítima de roubo e depois foi vítima de estupro, tudo em consonância com o reconhecimento e prova testemunhal, deve ser mantida a sentença condenatória.

3. A pena de multa deve manter simetria e proporcionalidade à pena privativa de liberdade. Assim, se a pena privativa de liberdade se manteve no mínimo legal, de igual sorte deve caminhar a pena de multa.

4. Para os crimes que não foram cometidos em situação de violência doméstica é viável a fixação de indenização desde que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido. 4.1. No caso, não se verifica tal pedido, razão pela qual deve ser afastada a condenação pela reparação de danos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.